Tribunal: TJPA
Processo: 0020226-21.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020226-21.2015.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: MAQROL COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO CAUSA EXTINTIVA DO CRÉDITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória proposta por empresa fornecedora, visando à cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo de fornecimento de peças e pneus, com constituição de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por divergência de valores e ausência de memória de cálculo; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva em razão da indicação da Prefeitura em vez do Município; (iii) determinar se os documentos apresentados constituem prova escrita idônea para ação monitória; (iv) verificar se a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a cobrança do crédito, bem como a correção dos índices de atualização e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre valores narrados e o pedido decorre da incidência de encargos moratórios, estando a memória de cálculo devidamente discriminada, o que afasta a inépcia da inicial.

4.

A indicação da Prefeitura Municipal no polo passivo configura mera irregularidade formal, pois o Município possui personalidade jurídica e participou do processo sem prejuízo ao contraditório.

5.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes o contrato administrativo, notas fiscais, protestos e memória de cálculo para demonstrar o crédito.

6.

Notas fiscais constituem documentos aptos à propositura de ação monitória, independentemente de assinatura do devedor, conforme jurisprudência do STJ.

7.

O Município não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta obrigação contratual regularmente constituída, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

9.

Os índices de correção monetária e juros devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até a EC nº 113/2021, e, a partir desta, incidência exclusiva da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre valores da inicial e do pedido, quando justificada por encargos moratórios e acompanhada de memória de cálculo, não configura inépcia.

2.

A indicação da Prefeitura em vez do Município no polo passivo constitui irregularidade formal sem prejuízo à legitimidade processual.

3.

Notas fiscais, acompanhadas de outros documentos, são prova escrita idônea para instruir ação monitória, independentemente de assinatura do devedor.

4.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não extingue obrigação contratual válida nem impede a cobrança de crédito decorrente de fornecimento regularmente realizado.

5.

As condenações contra a Fazenda Pública devem observar o regime de atualização fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da taxa SELIC após a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 702, §4º, 373, II, 75, III, 85, §§2º e 11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar nº 101/2000, art. 37, III; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.497.320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.06.2024; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Brasil Novo
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a
ação monitória
ajuizada por
Maqrol Comércio de Peças e Implementos Ltda
(CNPJ 03.205.851/0001-69, à época denominada Lunardi Tratorpeças Ltda).

A autora/apelada narrou ser credora do Município de Brasil Novo no valor de R$ 143.238,29 (cento e quarenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), decorrente do fornecimento de peças e pneus para manutenção de veículos e máquinas pesadas do Município, com fundamento no Contrato Administrativo nº 069/2012, celebrado com o então Prefeito Municipal Alexandre Lunelli, com base no Pregão Presencial nº 012/2012-SEMAF, no valor global de R$ 1.452.308,88 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oito reais e oitenta e oito centavos), com vigência até 31/12/2013, cujo item 5 estipulava o pagamento em até 30 (trinta) dias após a retirada do objeto.

Afirmou que o Município não efetuou os pagamentos devidos e que protestou as notas fiscais em 12/11/2013. Instruiu a inicial com o contrato administrativo, notas fiscais, instrumentos de protesto e memória de cálculo discriminada (ID 14630609).

Por decisão de
18/06/2015
(ID 14630613), o então Juiz de recebeu a inicial e deferiu de plano a expedição do mandado monitório com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, nos termos do art. 1.102-B do CPC/73, assinalando que o não cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos constituiria de pleno direito o título executivo judicial. O mandado foi distribuído ao oficial de justiça em 15/06/2016 (ID 14630614).

O
Município de Brasil Novo
apresentou
embargos monitórios
(ID 14630715), suscitando: (i) preliminarmente, inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo e divergência de valores entre a narrativa da exordial (R$ 126.826,72) e o pedido (R$ 143.238,29); (ii) ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal, por não possuir personalidade jurídica; e (iii) no mérito, ausência de prova escrita idônea, sob o argumento de que as duplicatas conteriam apenas rubrica de pessoa desconhecida, sem assinatura do representante do Município, e que o contrato administrativo seria inválido por ausência de publicação e de assinatura de testemunhas; além de (iv) vedação ao pagamento das notas fiscais com amparo no art. 37, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Postulou a extinção do processo sem resolução do mérito.

A apelada apresentou
impugnação aos embargos monitórios
em (ID 14630718), sustentando a regularidade da petição inicial, a legitimidade passiva do Município, a suficiência probatória do conjunto documental juntado e o caráter protelatório dos embargos.

Por despacho de
25/06/2018
(ID 14630719), determinou-se à Secretaria que certificasse a tempestividade dos embargos monitórios, tendo a certidão sido exarada em
11/07/2018
(ID 14630720). Ato contínuo, por decisão de
10/10/2018
(ID 14630721), a mesma magistrada suspendeu a eficácia do mandado monitório, nos termos do art. 702, §4º, do CPC, determinou o cálculo das custas finais e, após, a conclusão dos autos para sentença.

Os autos físicos foram migrados para o sistema PJe (IDs 14630609 a 14630734), com cadastramento incorreto da classe processual e do assunto. A certidão de encerramento da fase física foi lavrada em
28/10/2021
(ID 14630735).

Em
31/01/2023
(IDs 14630739 e 14630740), a apelada peticionou pelo prosseguimento do feito, então concluso há mais de 7 (sete) meses, e o advogado Dr. Janderson Venturim Viana habilitou-se aos autos mediante substabelecimento.

A
sentença, proferida
(ID 14630741)
rejeitou os embargos monitórios
e
julgou procedente
o pedido, constituindo título executivo judicial em favor da apelada no valor de R$ 143.238,29 (cento e quarenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, condenando ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o
Município de Brasil Novo
interpôs o presente recurso de apelação (ID 14630746), reiterando as teses dos embargos monitórios, com pedido de recebimento no duplo efeito.

A
Maqrol Comércio de Peças e Implementos Ltda
apresentou
contrarrazões
(ID 14630751), pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação do Município por litigância de má-fé.

O recurso foi inicialmente distribuído à
2ª Turma de Direito Privado
, tendo a Des.ª Margui Gaspar Bittencourt, por decisão (ID 16325319), reconhecido a incompetência daquela Turma, por figurar Município no polo passivo, e determinado a redistribuição a uma das Turmas de Direito Público, ocasião em que os autos foram distribuídos à relatora.

Por
decisão monocrática de 07/08/2024
(ID 21296952), esta Relatora recebeu a apelação no duplo efeito, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC, e encaminhou os autos ao Ministério Público de segundo grau.

O
Ministério Público de segundo grau
, pela Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (7ª PJC), devolveu os autos sem intervenção, por entender desnecessária a atuação ministerial nos termos do art. 178 do CPC, ausência de interesse público ou social, de incapaz ou de litígio coletivo sobre terra rural ou urbana.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

A controvérsia devolve a esta instância quatro questões: inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, suficiência da prova escrita e vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Examino-as na ordem lógica, acrescentando ao final a questão dos índices de correção monetária e juros, que merece reforma.

No caso dos autos, a sentença recorrida não merece reforma em seus tópicos essenciais.

Não se configura inépcia. O corpo da exordial menciona o valor de R$ 126.826,72 porque narra os valores das notas fiscais sem a incidência dos encargos moratórios. A memória de cálculo juntada, documento de ID. 38527718, discrimina satisfatoriamente cada débito, com número de origem, data de emissão, data de vencimento, valor sem juros, valor dos juros e valor total, chegando ao montante de R$ 143.238,29, que coincide exatamente com o pedido formulado na exordial.

A divergência entre os dois valores decorre da atualização do crédito entre a data das notas e a data do ajuizamento da ação, o que é natural e não prejudica em nada a defesa do Município.

Quanto a ilegitimidade passiva,
a indicação da "Prefeitura Municipal de Brasil Novo" no polo passivo é irregularidade formal irrelevante. A apelada identificou expressamente o Município de Brasil Novo como requerido.

É assente na jurisprudência que a menção ao termo Prefeitura, em vez de Município, não vicia a legitimidade passiva, pois é o ente federado municipal quem possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e capacidade para estar em juízo, sendo representado pelo Prefeito nos termos do art. 75, III, do CPC. O Município compareceu ao processo, constituiu advogado, opôs embargos e exerceu plenamente o contraditório, sem qualquer prejuízo. Preliminar rejeitada.

Ademais, a tese de ausência de prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória não merece acolhimento.

O art. 700 do CPC exige, para o ajuizamento da ação monitória, "prova escrita sem eficácia de título executivo", documento que permita a aferição de plano da existência e liquidez do crédito. Esse requisito está amplamente atendido no caso concreto, onde a apelada juntou: (a) o Contrato Administrativo nº 069/2012, oriundo do Pregão Presencial nº 012/2012-SEMAF, assinado pelo então Prefeito Municipal Alexandre Lunelli, com vigência até 31/12/2013 e valor global de R$ 1.452.308,88; (b) as notas fiscais referentes às mercadorias entregues; (c) os respectivos instrumentos de protesto extrajudicial datados de 12/11/2013; e (d) memória de cálculo discriminada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que notas fiscais são documentos aptos para o ajuizamento da ação monitória, sem que se exija a assinatura do devedor:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA . AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO . REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1 . É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1 .626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial ."4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular.Precedentes.5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2497320 TO 2023/0407124-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

A Súmula 339 do STJ é expressa ao consolidar o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública. O Município não negou a relação contratual, não impugnou a entrega das mercadorias e não juntou qualquer instrumento de rescisão ou prova de inadimplemento da contratada. Ao contrário: o contrato foi assinado pelo próprio Prefeito, as autorizações de compra foram expedidas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças e as notas fiscais foram emitidas e protestadas sem contestação oportuna.

O ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada era do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi cumprido.

A invocação do art. 37, III, da Lei Complementar nº 101/2000 não tem aptidão para extinguir o crédito em cobrança. Esse dispositivo trata de restrição de conduta do administrador público no último exercício do mandato. Não é causa extintiva de obrigação regularmente constituída por contrato anterior, firmado em 2012, em plena vigência da gestão que o celebrou.

A irregularidade orçamentária, se houver, é responsabilidade do gestor que contratou e não pagou, não do fornecedor privado que entregou as mercadorias de boa-fé e amparado por contrato assinado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. Acolher essa tese seria premiar o enriquecimento sem causa do ente público em detrimento do contratante de boa-fé.

No que tange os índices,

a sentença fixou correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Essa fixação não se compatibiliza com o regime de correção das condenações contra a Fazenda Pública, fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp 1.492.221/PR), que estabeleceram os seguintes parâmetros:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9 .494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE ( CRFB, ART . 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO ( CRFB, ART . 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia ( CRFB, art . 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado .
2. O direito fundamental de propriedade ( CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9 .494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação . É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G . Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S . e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O . Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4 . A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(STF - RE: 870947 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/11/2017)

Assim, para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009. A partir de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021: incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

A sentença é reformada nesse tópico, adequando-se os consectários legais ao regime fixado pelos Temas 810/STF e 905/STJ, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulada nas contrarrazões: a atuação do Município, embora infrutífera, não ultrapassa os limites do exercício regular do direito de defesa. Rejeita-se o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora aos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, observada a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021 (08/12/2021), mantida a sentença em todos os demais aspectos, inclusive quanto ao título executivo judicial constituído no valor de R$ 143.238,29 e aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida. Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Determina-se a retificação do cadastro do feito no sistema PJe nos termos da fundamentação.

Determina-se, ainda, a retificação do cadastro do feito no sistema PJe para que a classe e o assunto reflitam o objeto real da demanda: ação monitória para cobrança decorrente de contrato administrativo de fornecimento de bens.

É como voto.

DES.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026